Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020496-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA OLIVEIRA QUERINO - CPF: 055.190.621-96 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DA SILVA - CPF: 059.889.991-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. O. F. - CPF: 115.505.731-79 (AGRAVANTE), VITORIA OLIVEIRA QUERINO - CPF: 055.190.621-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA MENOR DE IDADE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO –
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO
– CONTRADITÓRIO AINDA NÃO ESTABELECIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, para a fixação da pensão alimentícia, deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-la.

A majoração do
quantum
fixado em primeiro grau apenas se perfaz quando o conjunto probatório apresentado é capaz de justificar o aumento postulado, o que não restou, por ora, evidenciado, de modo que a verba alimentar deve ser mantida, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após instrução regular do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020496-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

L.O.F.
, menor, representado por
VITORIA OLIVEIRA QUERINO

AGRAVADO:

GUILHERME FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
L.O.F. (DN 06/04/2022)
, menor, representado por
VITORIA OLIVEIRA QUERINO
, contra decisão interlocutória proferida
pela MM. Juíza da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
-MT
,
Dra.
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
,
lançada nos autos da

Ação
de Alimentos c/c Regulamentação de visitas no. 1040843-10.2025.8.11.0041,

ajuizada em face de
GUILHERME FERREIRA DA SILVA
, que dentre outros pontos,
fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e determinou que o genitor arcasse com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (material escolar, uniforme, medicamentos e assistência ortodôntica e oftalmológica).

Inconformada, a genitora do menor sustenta que a pensão arbitrada é insuficiente para cobrir as necessidades básicas da criança, atualmente com 03 (três) anos de idade, cuja manutenção depende exclusivamente da genitora, autônoma e beneficiária do programa Bolsa Família.

Aponta que as despesas mensais totalizam cerca de R$4.851,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais), incluindo alimentação, aluguel, água, energia, internet e medicamentos, as quais estariam muito além do valor fixado a título de alimentos.

Alega que o genitor ostenta sinais exteriores de riqueza, possui renda superior a um salário mínimo e não possui outros filhos.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso,
para o fim de majorar os alimentos provisórios
para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), além da definição do custeio das despesas extraordinárias em igual proporção, de forma desvinculada da natureza do vínculo trabalhista.

A pretendida tutela recursal foi
in
deferida
por mim, na data de 27/06/2025, conforme Id. 296072882.

Não houve contraminuta, conforme certidão de Id. 302051870.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.

Flávio Cezar Fachone
, opina pelo
provimento

do recurso, para majorar os alimentos ao patamar de 50% do salário mínimo vigente, bem como pagamento de 50% de todas as despesas extraordinárias e independentemente do vínculo laboral do alimentante, desde que comprovados os efetivos gastos (Id. 303318870).

A parte litiga com as benesses da justiça gratuita, conforme certificado no Id 295148882.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para o fim de
majorar

o valor do encargo alimentar fixado em
30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, além de
50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (material escolar, uniforme, medicamentos e assistência ortodôntica e oftalmológica),
em favor da menor
L.O.F. (DN 06/04/2022 – atualmente com 3 anos de idade).

Para tanto, a genitora do menor sustenta, em suma, que a pensão arbitrada é insuficiente para cobrir as necessidades básicas da criança, atualmente com 03 (três) anos de idade, cuja manutenção depende exclusivamente da genitora, autônoma e beneficiária do programa Bolsa Família.

Aponta ainda que as despesas mensais totalizam cerca de R$4.851,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais), incluindo alimentação, aluguel, água, energia, internet e medicamentos, as quais estariam muito além do valor fixado a título de alimentos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso,
para o fim de majorar os alimentos provisórios
para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), além da definição do custeio das despesas extraordinárias em igual proporção.

Pois bem. Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando detidamente os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que a genitora da agravante
não

demonstrou de forma inequívoca as
possibilidades econômico-financeiras do genitor-alimentante, muito pelo contrário, já que não há nos autos de origem nenhum documento capaz de comprovar a sua renda.

Digo isso porque
a Magistrada de origem, ao proferir a decisão fixou a quantia dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente,
justificou o arbitramento neste valor ante a ausência de comprovação dos ganhos do alimentante.

Importante destacar que, embora o parecer ministerial recomende o provimento do recurso, com majoração da verba alimentar, verifica-se que a prova constante dos autos não é suficiente para concluir pela maior capacidade contributiva do genitor agravado. Ressalte-se, no ponto, que a genitora apresentou comprovante de depósito bancário realizado pelo genitor no valor de R$200,00 (duzentos reais) (Id. 295137397), o qual, por si só, não demonstra padrão de contribuição superior ao arbitrado na origem, tampouco comprova rendimentos que permitam a majoração pleiteada.

Ressalte-se, ainda, que,
ao oficiar a empresa indicada como sendo o local de trabalho do agravado, o juízo de origem recebeu resposta informando que este não mais mantinha vínculo empregatício com a referida empresa
, o que, inclusive, é corroborado pelo termo de rescisão contratual juntado ao feito no Id. 198002518, circunstância que afasta a presunção de renda formal elevada e reforça a adequação do percentual fixado.

Assim, considerando que o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo foi estabelecido diante da ausência de documentação idônea sobre a renda do alimentante, valendo-se a magistrada de origem de critério objetivo e provisório, e que a própria natureza provisória da decisão permite futura revisão após a instrução probatória ou eventual acordo, não há elementos concretos que justifiquem a reforma pretendida neste momento processual.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA MENOR DE IDADE –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO –
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO
– CONTRADITÓRIO AINDA NÃO ESTABELECIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, para a fixação da pensão alimentícia, deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-la.

A majoração do quantum fixado em primeiro grau apenas se perfaz quando o conjunto probatório apresentado é capaz de justificar o aumento postulado, o que não restou, por ora, evidenciado, de modo que a verba alimentar deve ser mantida, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após instrução regular do processo.”
(TJ-MT – AI:
1030879-53.2024.8.11.0000
, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FILHOS MENORES – ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E A POSSIBILIDADE DO OBRIGADO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, CC). Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.”
(TJ-MT - AI: 10209177420228110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIMENTOS – MAJORAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INVIÁVEL – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.”
(TJ-MT - AI: 10102015120238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Diante do exposto, em divergência com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025